Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-80.2022.8.11.0039
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-80.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCENIR DA SILVA MOTA - CPF: 693.118.971-91 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ESTATUTÁRIA. MOTORISTA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM. ACÚMULO DE FUNÇÃO. LACUNA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE ADICIONAL EM PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação trabalhista estatutária ajuizada em face de Município, reconhecendo o exercício concomitante das funções de motorista e de enfermagem e condenando ao pagamento de adicional de 30% por acúmulo de função, horas extras, adicional de insalubridade e reflexos, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a forma de compensação remuneratória devida ao servidor em razão do exercício concomitante de funções diversas sem previsão específica na legislação municipal; e (
ii
) estabelecer se o acúmulo de função, por si só, gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O caso não configura desvio de função clássico, pois o servidor não deixou de exercer as atribuições do cargo de motorista, acumulando-as com atividades típicas de enfermagem.

4. A legislação municipal veda a acumulação remunerada de cargos, mas não disciplina a consequência patrimonial do acúmulo de funções exercido de fato, impondo ao julgador a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A fixação de adicional percentual sobre o salário base constitui solução adequada para compensar o acréscimo de responsabilidades, sem ensejar pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa da Administração.

6. O pagamento integral da remuneração do cargo de enfermeiro, acumulada com a de motorista, é inviável, pois não demonstrado o exercício de jornada completa de ambos os cargos.

7. O acúmulo ou desvio de função possui natureza predominantemente patrimonial, sendo reparável pela recomposição remuneratória, não gerando, automaticamente, dano moral indenizável.

8. A indenização por danos morais exige prova de situação concreta de violação à dignidade, honra ou integridade psíquica do servidor, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de previsão legal específica, o exercício concomitante de funções diversas pelo servidor público autoriza a fixação de adicional remuneratório em percentual, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O exercício acumulado de funções, desacompanhado de prova de situação vexatória ou humilhante, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal n. 005/2013, art. 146.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AC n. 0004403-68.2018.8.16.0031 Guarapuava, Rel. Des.
Antonio
Renato
Strapasson
, 2a Câmara Cível, j. 23.10.2023; TJPR, RI n. 00012558220208160159 São Miguel do Iguaçu 0001255-82.2020.8.16 .0159 (Acórdão), Rel. Daniel Alves
Belingieri
, 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, j. 17.4.2023; TJMT, AC n. 0035198-70.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista estatutária ajuizada em face do Município de São José dos Quatro Marcos.

O autor, servidor público municipal concursado para o cargo de motorista desde 24.7.2007, lotado na Secretaria de Saúde, alegou na petição inicial que, além de suas funções regulares, realizava atividades próprias de enfermagem, como curativos domiciliares e aplicação de medicamentos em pacientes, inclusive aos finais de semana e feriados, sem receber a devida contraprestação. Sustentou que laborava em média 2h48min de horas extras por dia, de segunda a domingo, e que tinha contato direto com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas, sem receber o adicional de insalubridade correspondente. Requereu o pagamento de horas extras, adicional de insalubridade em grau máximo, pagamento em dobro dos domingos trabalhados e não compensados, além de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o Município apresentou contestação extemporânea, na qual alegou a inaplicabilidade da revelia ao ente público, a inexistência de horas extras e controle formal de jornada, a não comprovação de atividades extraordinárias e a inexistência de direito ao adicional de insalubridade.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo reclamante, tendo o Município deixado de comparecer ao ato sem apresentar justificativa. As testemunhas confirmaram que o autor, além de exercer sua função de motorista, realizava atendimentos de enfermagem a pedido da própria Secretaria de Saúde, inclusive em horários extraordinários, finais de semana e feriados.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de adicional de 30% sobre o salário base do reclamante, a título de acúmulo de função, de abril de 2018 até 9
.
2
.
2022
,
horas extras, com adicional de 50% para as horas extras normais e 100% para as horas trabalhadas em domingos e feriados
,
adicional de insalubridade em grau máximo, a partir de 18
.
1
0.
2017 até 9
.
2
.
2022
,
pagamento em dobro dos domingos trabalhados e não compensados e reflexos das horas extras e do adicional de insalubridade em férias acrescidas de 1/3, 13o salário e FGTS. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O Município alegou omissão quanto aos parâmetros para liquidação das horas extras e impossibilidade de pagamento de horas extras ao servidor designado em função gratificada. O autor, por sua vez, alegou omissão quanto ao percentual do adicional por acúmulo de função e quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. Os embargos foram rejeitados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença para majorar o percentual de adicional por acúmulo de função de 30% para 100%, reconhecendo o direito à remuneração integral do cargo de enfermeiro e
co
ndenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do desvio de função e das condições indignas de trabalho.

Em contrarrazões, o Município pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de fixação de parâmetros objetivos para a liquidação das horas extras, a impossibilidade de pagamento de horas extras ao servidor designado em função gratificada e a vedação a
dupla condenação pelo mesmo fato
e ao enriquecimento sem causa.

No caso em tela, a dispensa da intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça é medida que se impõe para consagrar a celeridade processual, uma vez que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos da sentença de primeiro grau: o percentual fixado a título de adicional por acúmulo de função e o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Passo à análise pormenorizada de cada um dos temas.

É de conhecimento deste Juízo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o desvio de função, cristalizado na Súmula 378, que assegura ao servidor o direito às diferenças salariais decorrentes. A sentença de primeiro grau, por sua vez, reconheceu a situação fática e condenou o Município ao pagamento de um adicional de 30% sobre o salário base do autor. O apelante, por outro lado, pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja paga a remuneração integral do cargo de enfermeiro, acumulada com a de motorista.

Contudo, uma análise atenta dos autos revela que o caso em tela não trata de um desvio de função clássico, que justificaria o pagamento da diferença salarial entre uma função e outra, mas sim do exercício concomitante de duas funções distintas. O pagamento da mera diferença salarial caberia caso o servidor tivesse deixado de exercer as atribuições de motorista para exercer exclusivamente as de enfermeiro. Da mesma forma, o pagamento integral dos dois salários, como pretende o apelante, também não se mostra adequado, pois não há nos autos comprovação de que o autor exercia a jornada integral de ambos os cargos para justificar o recebimento de 100% de cada remuneração.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José dos Quatro Marcos (Lei
Complementar
n. 005/2013) não disciplina a consequência remuneratória
para o caso específico de acúmulo de funções, limitando-se a vedar a prática, nos seguintes termos:

Art. 146. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada;

[
...
]

Diante desta lacuna na legislação municipal, que proíbe o
ato
,
mas não estabelece a sanção pecuniária ou a forma de compensação pelo trabalho efetivamente prestado, impõe-se ao julgador a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar um parâmetro remuneratório justo, que compense o servidor pelo acréscimo de responsabilidades e evite o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência em alguns tribunais pátrios já se deparou com situações análogas, decidindo pela fixação de um adicional em percentual, como se observa nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 1- ACÚMULO DE FUNÇÃO: SERVIDOR ADMITIDO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO CAMPO DE ESCOLA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - DETERMINAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA PARA EXECUTAR ATIVIDADES ALHEIAS AO SEU CARGO - PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM 35% DO SALÁRIO BASE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO - PRECEDENTES DESTA CORTE.
[...]. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR, AC n. 0004403-68.2018.8.16.0031 Guarapuava, Rel.
Des.
Antonio
Renato
Strapasson
,
2a Câmara Cível,

j.
23
.
10
.
2023
)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO CONDENATÓRIO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÚMULO DE FUNÇÃO COM O CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA CONFIGURADO. PLEITO DE DEFINIÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA A TÍTULO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM ACÚMULO DE FUNÇÃO. PLUS SALARIAL DEVIDO. LACUNA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO CARGO EXERCIDO EM ACÚMULO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(TJPR - 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0001255-82.2020.8.16 .0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DANIEL ALVES BELINGIERI - J. 17.04 .2023)

(TJPR, RI n. 00012558220208160159 São Miguel do Iguaçu 0001255-82.2020.8.16 .0159 (Acórdão), Rel. Daniel Alves
Belingieri
, 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, j. 17.4.
2
023)

Nessa esteira, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau, ao fixar um adicional de 30% sobre o salário base do autor, mostra-se razoável e proporcional à situação fática comprovada, representando uma justa compensação pelo exercício acumulado das funções, sem incorrer nos equívocos de aplicar a regra do desvio de função ou de deferir um pagamento em duplicidade. Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

O apelante sustenta que o desvio de função, por si só, gera o dever de indenizar por danos morais, em razão da condição desgastante e desrespeitosa a que foi submetido.

Contudo, o mero desvio de função não enseja, automaticamente, a condenação por danos morais. O dano moral, no âmbito das relações de trabalho, pressupõe a ocorrência de uma ofensa direta aos direitos da personalidade do servidor, como a honra, a dignidade, a imagem ou a integridade psíquica. Para sua caracterização, é necessária a comprovação de que a conduta da Administração ultrapassou o mero inadimplemento contratual ou a irregularidade administrativa, causando ao servidor uma situação vexatória, humilhante ou de profundo abalo psicológico.

O desvio de função, em sua essência, representa uma irregularidade de natureza patrimonial, cuja reparação se dá pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes, conforme já analisado. A ausência dessa contraprestação financeira, embora ilícita, não configura, por si só, um dano moral presumido. Seria indispensável que o apelante demonstrasse que, em decorrência do desvio de função, foi submetido a constrangimentos, perseguições ou a um tratamento que ferisse sua dignidade como pessoa e profissional, o que não restou evidenciado nos autos.

A jurisprudência
desta Corte já decidiu neste sentido anteriormente
, exigindo a demonstração de um
fato
em
concreto
que configure a lesão extrapatrimonial, conforme se extrai do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. Não há direito a danos morais pelo mero desvio de função, sendo necessária a demonstração de situação vexatória ou humilhante, o que não ocorreu no caso concreto.

[...]

(TJMT, AC n. 0035198-70.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025
)

Assim, por não haver nos autos prova de situação vexatória ou humilhante que extrapole a irregularidade funcional, a sentença deve ser mantida no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, o juízo de primeiro grau, quando da fixação do valor final após a liquidação da sentença, deverá levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, promovendo o acréscimo correspondente pelo não provimento deste recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026